Tribunal: TJPA
Processo: 0021893-46.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021893-46.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0021893-46.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUCAS TEIXEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA A FAUNA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0021893-46.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUCAS TEIXEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
da prática do delito previsto no Art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98, do CP por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 15868812) que em 22/12/2020, que o Apelado teria cometido o crime de maus-tratos a dois cães, SRD (sem raça definida), onde se encontravam em local infecto, com carrapatos e outros parasitas, havendo fezes no chão da casa estando os mesmos estavam sem água e alimentação.

Por tais razões, o Recorrido foi denunciado pelo delito previsto nos Art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado, contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 15868894) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 15868898), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 17257074), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no 32, §1º-A da Lei nº 9.605/1998 (maus tratos a animais), pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção, devendo a prova ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para uma condenação.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“
DECIDO.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria e autoria dos crimes previstos no Art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, foram assegurados ao acusado. Passo a analisar o presente caso, através dos depoimentos colhidos em Juízo. A testemunha de acusação Edelvan soares da Silva, IPC, não se recordou dos fatos narrados na denúncia. A testemunha de acusação Luiz Monteiro da Silva Junior, IPC, não se recordou dos fatos, narrando os fatos de outra ocorrência. A testemunha de acusação Vitor Leonardo De Lucena Souza, motorista que conduziu a equipe de fiscalização, confirmou que participou da diligência na Rua Bragança, n.º 11, Cabanagem, Belém/PA, no dia e hora relatados na denúncia, confirmando a constatação do estado de insalubridade em que os animais foram encontrados, e que, inclusive, o réu LUCAS TEIXEIRA admitiu que os animais lhe pertenciam.

Nenhuma outra testemunha foi ouvida em juízo. O acusado LUCAS TEIXEIRA DA SILVA não compareceu em juízo para prestar seu depoimento, motivo pelo qual fora decretada sua revelia. Nesse contexto, apesar de restar demonstrada a materialidade do delito, diante do arcabouço probatório colhido durante a investigação policial, bem como no decorrer da instrução processual, constato que não restou provada a prática do delito previsto no Art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98. Vejamos. No presente feito, das três testemunhas que compareceram durante audiência de instrução, somente uma afirmou se recordar dos fatos, sendo este Vitor Souza, o qual teve seu depoimento isolado no contexto probatório, ressaltando que o mesmo era motorista que conduziu a equipe de fiscalização do local dos fatos. O acusado não compareceu em juízo para prestar seu depoimento. O ônus da acusação cabe ao Ministério Público, que no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a Denúncia que ofereceu. Assim, não restou comprovado, de maneira segura, a autoria delitiva imposta ao acusado, ante a insuficiência de provas produzidas, não se podendo ter por base o que fora coletado durante o Inquérito Policial, razão pela qual acertadamente a defesa pugnou em memoriais pela absolvição do acusado, em que pese o entendimento do Ministério Público.
Ex positis
, este Juízo julga improcedente a Denúncia formulada contra o acusado LUCAS TEIXEIRA DA SILVA, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Procedam-se às anotações e comunicações devidas, inclusive para fins estatísticos. Intimem-se o acusado, a Representante do Ministério Público e à Defesa. Na hipótese de o sentenciado encontrar-se em local incerto e não sabido, obter junto ao TRE/PA seu endereço atualizado, expedindo mandado de intimação. Caso não seja localizado, o mesmo deve ser intimado por edital. Sem custas. P. R. I. C. Belém/PA, 19 de junho de 2023. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA J
uíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Capital.”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024